Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726467-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: INOVA DESC COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFFISSIONAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação Saúde em Movimento (ASM) contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0712346-98.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ela (id 197709355 dos autos originários). A agravante não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual o agravo de instrumento foi recebido somente em seu efeito devolutivo (id 60924988). A agravante interpôs agravo interno (id 62132343). Alega fato novo superveniente à interposição do agravo de instrumento. Sustenta que a agravada requereu a realização de penhora por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade automática, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Argumenta que o requisito do perigo de dano sobreveio com a decisão proferida nos autos originários. Explica que a determinação de penhora poderá bloquear valores destinados compulsoriamente à aplicação nos contratos de gestão firmados com o Município de Camaçari/BA, Município de Feira de Santana/BA, Município de Caldas Novas/GO e Município de Planaltina de Goiás/GO para o gerenciamento e a manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS). Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo interno em razão do não cabimento (id 62278915). A agravante requereu o recebimento do recurso interposto como petição simples (id 62776461). É o breve relatório. Decido. Registro, de início, o recebimento do agravo interno como petição simples conforme requerido pela agravante. O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os requisitos mencionados estão ausentes. A agravante fundamenta o requerimento de concessão de efeito suspensivo na existência de fato novo superveniente à interposição do agravo de instrumento. Explica que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que deferiu a pesquisa de seus bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade de reiteração automática, o que configura o perigo de dano. O processo originário trata-se de cumprimento de sentença. Essa fase processual possui a finalidade essencial de satisfazer o título executivo judicial transitado em julgado. A satisfação do crédito executado, por óbvio, envolve a utilização de medidas constritivas na hipótese em que o devedor não realiza o pagamento voluntário após a sua intimação nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante (id 197709355). O Juízo de Primeiro Grau consignou a determinação do prosseguimento do feito nessa decisão. A prolação da decisão de deferimento da consulta por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) não se trata de fato novo porquanto é decorrência lógica e esperada do procedimento executivo. O requerimento de concessão de efeito suspensivo em questão deveria ter sido apresentado pela agravante na petição do agravo de instrumento. A análise do requisito da probabilidade do direito é prescindível porquanto o perigo de dano está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator